Tribunal: TJDFT
Processo: 0721755-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE POR OUTRO CRIME. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA OCULTAR ANTECEDENTES PENAIS. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CARACTERIZADO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
2. No mesmo sentido, a Súmula 522 do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
3. A conduta do acusado que se identificou com o nome do irmão perante a autoridade policial ao ser preso por suposta prática de roubo e depois insistiu no nome diante do juiz em audiência de custódia para ocultar seus maus antecedentes, permitindo que o auto de prisão em flagrante e a decisão de conversão em prisão preventiva fossem emitidas contra o irmão, evidencia o dolo do tipo penal de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).
4. Consumado o crime quando a informação falsa é fornecida com o claro propósito de ocultar maus antecedentes, não prevalece a tese do crime impossível ante a posterior descoberta da verdadeira identidade, uma vez que a informação falsa revelou potencial para ludibriar a autoridade policial e o juiz, tanto que atos processuais foram emitidos com o nome falso fornecido pelo réu.
5. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.